Tribunal: TJES
Processo: 5000726-63.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000726-63.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORUJAO
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios, conforme art. 1022 do CPC/2015.
2.
O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes, não sendo cabível a reanálise dos fundamentos como pretendido.
3.
Inexistindo os supostos vícios, não merecem acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000726-63.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORUJAO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA - ES10700
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Condomínio do Edifício Corujão
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

Sustenta o embargante existir suposta omissão quanto às alegações:
a)
de nulidade do contrato de concessão do serviço público da embargada;
b)
de ausência de licitação;
c)
de concessão fora das hipóteses legais;
d)
ausência de demonstração das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Esse posicionamento encontra amparo em julgado deste Sodalício:

“[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação no Diário: 14/05/2014).

Nesse sentido são os seguintes precedentes, extraídos do STJ e STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que as arguições do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Aparte a generalidade adotada pela embargante para fundamentar os supostos vícios no acórdão, referindo-se a eles de forma superficial e limitando-se a reproduzir argumentação trazida em peças anteriores, tem-se que pontos essenciais à apreciação da causa foram adequadamente abordados pelo órgão julgador.

Assim, quanto à suposta falta de análise adequada dos argumentos ventilados, vê-se que o acórdão entendeu
pelo desprovimento do recurso, por não ter o recorrente logrado infirmar os fundamentos da sentença.
No caso, restaram abordados os aspectos capazes de ensejar a conclusão alcançada. Eis breve trecho do acórdão:

[...] De início Destaco que não há ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo e tampouco pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, notadamente porque criada e gerida para atuar no exercício das atividades relacionadas com o abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos serviços de limpeza urbana, bem como manejo de resíduos sólidos, segundo regulamentação própria do setor, conforme legislação Federal (Lei nº 6.404/76 e 13.303/2016) e Estadual (Lei Complementar nº 380/2007 e Lei nº 11.445/2007).

Assim, em que pese a recorrente suscitar a existência de precedente em relação a ADI nº 4454, verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade refere-se à norma do Estado do Paraná, não havendo relevância sobre o presente caso, uma vez que presume-se a legislação estadual sobre o tema, estando, por consequência, escorreita a conclusão em sentença, notadamente pela existência de convênio entre Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e Município de Piúma – Lei nº 1.188/05 e Termo de Aditivo nº 01 – que tratam da coleta e tratamento do esgoto sanitário naquele Município.

“2-1 – Incluem-se no objeto de que trata o contrato ora aditado, os serviços de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário na sede do MUNICÍPIO e/ou em quaisquer localidades situadas em sua área territorial que apresentem viabilidade técnica e econômica.”

Noutro giro, sem sorte a recorrente quanto a alegada abusividade na progressividade das tarifas eis que sequer trouxe provas sobre o aspecto, além de ter o STJ fixado tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/10/2010)

Analisando as razões recursais, dentre as teses trazidas pelo recorrente não há motivo para alterar a sentença, na medida em que o juízo de origem se limitou a determinar que fosse observado o consumo real aferido pelo hidrômetro único do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, respeitando a progressividade a ser aplicada a todos os Munícipes.

[...]

Assim, a rigor, tal matéria sequer poderia ser tratada neste recurso, uma vez que não fez parte da causa de pedir da petição inicial e tampouco houve prova produzida nos autos que corroborassem a alegação de abusividade na tabela progressiva aplicada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, motivo pelo qual mantém-se hígida sua aplicação.

Tampouco padece o acórdão de contradição, já que este vício se refere a incompatibilidade interna, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo julgador para fundamentar a decisão atacada se contradizem, o que não houve no caso. Não é a suposta contradição entre o acórdão e as provas dos autos que autorizaria a oposição dos aclaratórios.

De qualquer sorte, vê-se dos excertos acima transcritos que o órgão julgador bem apreciou as provas dos autos, tendo concluído
pelo desprovimento do recurso, por não ter o recorrente logrado infirmar os fundamentos da sentença.

Houve expresso enfrentamento dos aspectos principais trazidos pelas partes e fundamentais para o julgamento da causa, não havendo pontos omissos ou obscuros, tampouco contradições a serem sanadas.

Certo é que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o presente ainda se enquadra no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023